Tribunal: TJSP
Processo: 0003621-46.2022.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Execução da pena de multa – Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, não pode ser equiparada a simples débito para com a Fazenda Pública, porquanto preservada sua natureza de pena - Entendimento que se extrai do julgamento da ADI 3150, decisão de efeitos vinculante e erga omnes – Ademais, a recente alteração legislativa, consistente na Lei no 13.964/2019,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Execução da pena de multa – Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, não pode ser equiparada a simples débito para com a Fazenda Pública, porquanto preservada sua natureza de pena - Entendimento que se extrai do julgamento da ADI 3150, decisão de efeitos vinculante e erga omnes – Ademais, a recente alteração legislativa, consistente na Lei no 13.964/2019, expressamente atribuiu ao Juízo da Execução a competência para executar a pena de multa - Inexigibilidade suscitada pelo MM. Juízo a quo que não se emprega à multa de caráter penal – Inaplicabilidade, outrossim, do entendimento fixado pelo C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo – Não comprovação da incapacidade econômica do sentenciado, a qual não se presume - Recurso ministerial provido.